Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717566-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOIDES BITENCOURT PEREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A apelante afirma que não recolheu o preparo em razão da concessão de benefício da gratuidade de justiça. Não verifico pela análise dos autos, contudo, o deferimento do benefício. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Caso subsista o interesse pela gratuidade de justiça, o requerimento deve ser formalizado mediante a juntada dos documentos comprobatórios da situação financeira da requerente, para que possa ser analisado o seu deferimento com efeitos ex nunc. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator